Tribunal: TJBA
Processo: 0341736-53.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0341736-53.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: HILMA CERQUEIRA DE JESUS Advogado(s): CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM APELADO: BANCO ITAU VEICULOS S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PROLATADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 85, § 14, DO CPC/2015. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Cumprimento de sentença proferida em ação revisional, extinta nos termos do art. 924, I, do CPC. O objeto da apelação limita-se à possibilidade de execução dos honorários de sucumbência fixados na sentença, a qual foi proferida sob a vigência do CPC/73 e determinou a compensação recíproca da verba, com base no art. 21 daquele diploma. A parte apelante sustenta a inaplicabilidade da compensação em virtude do art. 85, § 14, do CPC/2015. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados sob a égide do CPC/73 com compensação determinada, à luz da vedação prevista no art. 85, § 14, do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença que fixou os honorários advocatícios com compensação expressa foi proferida em 28/08/2014, durante a vigência do CPC/19, que autorizava a compensação em caso de sucumbência recíproca (art. 21). 4. A decisão judicial transitada em julgado constitui situação jurídica consolidada e ato jurídico perfeito, de modo que a superveniência do CPC/2015 não pode retroagir para desconstituí-la, em respeito ao art. 14 do novo Código, bem como aos princípios da legalidade processual, da segurança jurídica e da coisa julgada. 5. Jurisprudência pacificada do STJ reconhece que, quando a sentença proferida sob o CPC/73 determina a compensação, é inadmissível a execução da verba honorária posteriormente, ainda que o CPC/2015 tenha vedado tal prática. 6. A natureza alimentar dos honorários e sua titularidade exclusiva do advogado (art. 23 da Lei 8.906/94) não se sobrepõem à coisa julgada oriunda da sentença transitada que determinou a compensação, tampouco autorizam sua modificação em cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A sentença proferida sob a vigência do CPC/73 que determinou expressamente a compensação dos honorários advocatícios de sucumbência constitui situação jurídica consolidada e não pode ser modificada à luz do art. 85, § 14, do CPC/2015. 2. A norma processual que veda a compensação de honorários não tem aplicação retroativa, respeitando-se o princípio tempus regit actum. 3. A eficácia da coisa julgada impede a execução de honorários compensados por sentença transitada em julgado, ainda que supervenha novo regime normativo ou mudança jurisprudencial. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0341736-53.2013.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, Hilma Cerqueira de Jesus e, como apelado, o Banco Itaú S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça